Tribunal: TJDFT
Processo: 0712628-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712628-47.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: Liberty Seguros S/A Embargado: Valdson Gontijo Borges Junior D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Liberty Seguros S/A (fls. 1-3, Id. 13934312) contra o acórdão de fls. 1-5 (Id. 13407749) que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator